Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-08.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconheceu falha na prestação de serviços relativos ao fornecimento e à instalação de móveis planejados, determinando a rescisão dos contratos, a restituição integral dos valores pagos e a condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade das rés para responderem solidariamente pelos vícios na execução do contrato; (ii) definir se o inadimplemento contratual justifica a rescisão com restituição integral dos valores pagos; (iii) apurar se há dano moral indenizável decorrente da má prestação dos serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação contratual entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva e solidária entre os fornecedores nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC.
A prova documental e testemunhal evidencia vícios graves nos serviços prestados, como montagem incompleta, peças com medidas incorretas, ausência de itens essenciais, e comportamento inadequado da equipe de instalação, configurando inadimplemento substancial do contrato.
Diante da violação à boa-fé objetiva e da frustração da legítima expectativa do consumidor, é cabível a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos, conforme art. 475 do Código Civil.
A jurisprudência consolidada reconhece o direito à resolução do contrato e ao retorno das partes ao status quo ante quando comprovada a má prestação de serviço em contratos de móveis planejados.
Os danos morais são devidos, pois a autora foi exposta a sofrimento psíquico relevante, em razão de frustração prolongada, ambiente residencial inacabado, e condutas ofensivas por parte dos prestadores de serviço, extrapolando o mero aborrecimento e violando a dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A responsabilidade dos fornecedores em cadeia de consumo é solidária, mesmo que a falha decorra de conduta de terceiro envolvido.
A falha grave na prestação do serviço de fornecimento e instalação de móveis planejados justifica a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos.
O inadimplemento contratual que acarreta impacto substancial na vida cotidiana do consumidor e violação à sua dignidade configura dano moral indenizável.